Tribunal: TJSP
Processo: 2271386-14.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida liberdade provisória ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes, lesão corporal e resistência. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Inexistência de violação ao princípio da inocência. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida liberdade provisória ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes, lesão corporal e resistência. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Inexistência de violação ao princípio da inocência. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Habeas Corpus
Criminal no 2271386-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é paciente LUCAS CARVALHO DE SOUZA e Impetrante LETÍCIA
PAES MAGALHÃES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.
V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2271386-14.2019.8.26.0000 São Paulo voto no f. 2
Voto no 52.781
Habeas Corpus no 2271386-14.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
(DIPO 3 - Proc. 1537640-46.2019.8.26.005)
Juiz: Dr. Walter Emídio da Silva
Impetrante: Letícia Paes Magalhães
Paciente: Lucas Carvalho de Souza
EMENTA: “Habeas Corpus”. Pretendida liberdade
provisória ou substituição do encarceramento por
medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes,
lesão corporal e resistência. Critério judicial ponderado,
notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos
crimes. Inexistência de violação ao princípio da
inocência. Incompatibilidade da liberdade, para casos
graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios
pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares
alternativas. Garantia da ordem pública preservada.
Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar
mantida. Ordem denegada.
Visto.
Habeas
Corpus
impetrado
por
Letícia
Paes
Magalhães, em favor de Lucas Carvalho de Souza, que busca,
essencialmente, a revogação da prisão preventiva ou concessão de
medidas cautelares alternativas, alegando (i) ausência dos
requisitos para manutenção da prisão, (ii) presença dos requisitos
para concessão das benesses, notadamente primariedade e
residência fixa, (iii) fundamentação inidônea da r. decisão e (iv)
inobservância ao princípio da proporcionalidade e da presunção de
inocência.
O paciente teve a prisão preventiva decretada por
suposta prática das infrações penais capituladas no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes), art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2271386-14.2019.8.26.0000 São Paulo voto no f. 3
129 do Cód. Penal (lesão corporal) e art. 329 do Código Penal
(resistência).
Indeferida a liminar (f. 66), vieram informes do d.
juízo de origem (f. 70/71), anotando-se manifestação ministerial
pela denegação da ordem irrogada (f. 74/77).
Autos conclusos em gabinete aos 17.dez.2019 (f.
78).
É o relatório.
Sem qualquer mínima razão a impetração, que
busca liberdade provisória ou substituição do encarceramento por
medidas cautelares a acusado de tráfico ilícito de
entorpecentes, lesão corporal e resistência.
O
paciente
responde
por
crimes
graves,
gravíssimos sendo o tráfico de drogas equiparado a hediondo,
ressalte-se.
Mais
um
lamentável
quadro,
já
infelizmente
banalizado nas grandes cidades, referente a estes delitos.
Considerada a insegurança que reina em nossos
dias, notadamente nos grandes centros urbanos, imperiosa a
mantença do decreto prisional, como garantia da ordem pública.
Assim e havendo, como há, em tese, indícios
suficientes, tanto de materialidade, como de autoria, mais que
justificada a prisão.
Recheados de julgados nossos compêndios no
sentido de ser mantida a prisão preventiva, em hipóteses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2271386-14.2019.8.26.0000 São Paulo voto no f. 4
apontados cometimentos com resultados graves, como aqui.
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o
meio social e a própria credibilidade da justiça em face de
gravidade do crime e de sua repercussão.” (Supremo Tribunal
Federal, Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033).
Donde a solução encontrada pelo julgador ilustre de
origem, mantendo a custódia do acusado, até solução final, ser
medida de prudência, zelo e preocupação com o social.
Garante-se, com isso, a ordem pública e social e
previne-se eventual desaparecimento do acusado.
Permitindo,
então,
à
sociedade,
que
veja
encarcerado aquele que mereça ser banido do convívio social,
como aqui.
Para a proteção dela e de todos os seres de bem que
querem ver o Judiciário atuando.
Quanto à substituição da prisão preventiva pelas
medidas cautelares dispostas no Cód. de Proc. Penal,
absolutamente inviável a pretensão do paciente.
A novel legislação, que alterou o Cód. de Pr. Penal
(Lei
no
12.403/2011),
condiciona
a
substituição
do
encarceramento por medidas cautelares a requisitos muito bem
definidos (art. 313 do CPP).
E tais requisitos nem de longe se acham presentes
à hipótese vertente.
Afinal, o paciente responde pela prática de crimes
apenados com pena máxima abstrata de nada menos de 18 anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2271386-14.2019.8.26.0000 São Paulo voto no f. 5
Muito além, portanto, do parâmetro legal.
Portanto, absolutamente inviável a aplicação de
qualquer medida cautelar como substituição da prisão.
Demais e reprisando-se o que já se firmou,
absolutamente incompatível a liberdade, para casos de crimes
graves e cometidos com violência, como aqui.
Irrelevante, por fim e por isso mesmo, as alegações
de ser o paciente primário, possuir residência fixa, bons
antecedentes e trabalho lícito.
Pretexta, ainda, carência de fundamentação da
decisão que decretou a prisão preventiva.
E nada obstante o respeito e consideração que se
dedique à ilustre tese defensiva, verdade é que não se pode cassar
a custódia, in casu, também por esta razão.
A
decisão
de
origem
(f.
27/31),
mais que
fundamentada, cumpre absoluta e perfeitamente os requisitos
legais, porque esclarece quais os fundamentos e justificativas para
a necessidade prisional.
Que são aqui encampados e adotados.
Ao referir-se às circunstâncias do fato e à gravidade
do delito, está-se, por sem dúvidas, justificando-se plenamente a
atuação do Estado, na coarctação da liberdade de ir e vir do
cidadão.
Permitindo,
então,
à
sociedade,
que
veja
encarcerado aquele que mereça ser banido do convívio social,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2271386-14.2019.8.26.0000 São Paulo voto no f. 6
como aqui.
Para a proteção dela e de todos os seres de bem que
querem ver o Judiciário atuando.
Se assim é, não se há negar que fundamento e
motivação existem e são absolutamente adequados.
Assim e tecnicamente, falta de fundamentação não
há.
Por quaisquer ângulos que se enxergue a situação,
portanto, não tem razão a impetração, daí porque acertado o
decreto prisional.
Nega-se a ordem.